Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. INTERPOSIÇÃO REGULAR DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. QUESTÕES RELATIVAS AO ANPP E AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS NA VIA RECURSAL PRÓPRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e do Juízo da Execução Penal, em razão da instauração de execução penal definitiva reputada indevida, apesar da existência de recurso de apelação regularmente interposto pela defesa.
2. Consta dos autos que, após a prolação da sentença condenatória, com expressa concessão do direito de recorrer em liberdade, a Defensoria Pública interpôs tempestivamente recurso de apelação, requerendo vista para apresentação das razões recursais, não obstante o que houve certificação de trânsito em julgado e expedição de guia de recolhimento como se definitiva fosse a condenação, culminando com o início do cumprimento da pena.
3. A execução penal definitiva exige, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, o efetivo trânsito em julgado da sentença condenatória, não sendo juridicamente admissível a instauração da fase executória definitiva enquanto pendente recurso defensivo dotado de efeito suspensivo, nos termos da sistemática do Código de Processo Penal.
4. A existência de apelação regularmente interposta pela defesa impede a formação da coisa julgada material em desfavor do réu, de modo que a certificação de trânsito em julgado, em desconformidade com a realidade processual documentada, revela vício estrutural apto a macular a própria validade da execução penal instaurada.
5. A privação da liberdade fundada em guia expedida como decorrência de condenação definitiva, sem que tenha havido o exaurimento da via recursal defensiva, configura constrangimento ilegal, por afronta ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de título executivo penal definitivo para o início do cumprimento da pena.
6. As alegações relativas à suposta nulidade processual por ausência de oportunização do Acordo de Não Persecução Penal, bem como à ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, demandam exame mais aprofundado da marcha processual e da fundamentação sentencial, devendo ser submetidas à apreciação do órgão competente no âmbito do recurso de apelação já interposto, por não constituírem, no ponto, objeto de acolhimento imediato na via estreita do habeas corpus.
7. Impõe-se, assim, o reconhecimento da indevida certificação de trânsito em julgado e o cancelamento da execução penal tida por definitiva, com o retorno dos autos ao Juízo de conhecimento para o regular processamento do recurso defensivo.
8. Ordem conhecida e parcialmente concedida.